Tribunal: TCU
Processo: 012.978/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 3160/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 9030/2012-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro o José Jorge (peça 29), o qual considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria constantes dos autos que apresentavam a inclusão nos proventos de vantagens relativas ao percentual de 3,17% (URV) e horas-extras, sem a devida absorção por ocasião de reestruturação das respectivas carreiras, na forma do subitem 9.2.1.2 do Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário ; Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal (peça 60), no sentido de que as determinações do TCU foram parcialmente atendidas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II, III e § 1o, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Rita de Cássia Knabben (CPF XXX.612.689-XX), ex-diretora do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, dando-lhe ciência a esse respeito; e b) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 012.978/2012-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Raul Borenstein (XXX.342.850-XX); Ciriaco Goncalves (XXX.262.269-XX); Claudio Pavao (XXX.846.609-XX); Cleci Marchesan (XXX.475.540-XX); Edith Maria Ricardo (XXX.643.449-XX); Emilia Hisi (XXX.469.398-XX); Emilia Rachadel Coelho (XXX.131.889-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.